Tribunal: TJSP
Processo: 1087253-73.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de Declaração. Prequestionamento. Juízo de Admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Taxa Judiciária. Diferimento. Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente arroladas nos incisos I a IV do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03 Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Ausência de omissão,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Embargos de Declaração. Prequestionamento. Juízo de Admissibilidade. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Taxa Judiciária. Diferimento. Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente arroladas nos incisos I a IV do art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03 Pedido indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1087253-73.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
APX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ANTONIO CARLOS
PEREIRA MARTINS e ALEXANDRE CAIO PEREIRA MARTINS, é agravado
GILBERTO DE PAULA BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo Interno n. 1087253-73.2018.8.26.0100/50001
Agravantes: APX Empreend., Partic. e Serv. Ltda. e outros
Agravado: Gilberto de Paula Bento
Voto n. 18.558
AGRAVO INTERNO. Embargos de Declaração.
Prequestionamento. Juízo de Admissibilidade.
Decisão monocrática não terminativa. Preparo.
Taxa Judiciária. Diferimento. Caso concreto
não se enquadra em nenhuma das hipóteses
taxativamente arroladas nos incisos I a IV do
art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03 Pedido
indeferido.
Recolhimento
do
preparo
determinado, sob pena de deserção. Ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não
preenchidos.
Embargos
rejeitados.
Agravo
interno não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 7/10, de minha
relatoria, pela qual rejeitei os embargos de declaração opostos pela
ora agravante.
Segundo os agravantes, a decisão deve ser
reformada. Basicamente, repete os mesmos argumentos de seu
recurso de apelação e embargos de declaração acerca de sua suposta
hipossuficiência econômica para o custeio da taxa judiciária em
questão, pugnando pela concessão do diferimento da taxa judiciária.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração, confirmando o indeferimento do
pedido relativo ao diferimento do pagamento das custas processuais.
Os agravantes apenas reiteram os argumentos
trazidos no recurso anterior e defendem seu direito ao diferimento
do custeio da taxa judiciária.
Sem razão, contudo.
A irresignação que os agravantes trazem agora
à Turma Julgadora não é diferente daquela que foi apresentada a mim
no anterior recurso de apelação e repetida nos embargos de
declaração.
Nessa toada, sem rodeios, a decisão a respeito
da gratuidade da justiça já foi bem analisada e fundamentada, sem se
cogitar de sua reforma.
Explico.
A decisão monocrática de fls. 1.311/1.314,
confirmada pela decisão recorrida de fls. 7/10, manteve o
indeferimento do pedido de diferimento do pagamento das custas
processuais.
Os embargantes, ora agravantes, devidamente
intimados, interpuseram o presente agravo interno.
No caso dos autos, conforme já fundamentado,
o recolhimento da taxa judiciária apenas pode ser diferido para depois
da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial, (i) nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; (ii)
nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; (iii) na declaratória
incidental; e (iv) nos embargos à execução (artigo 5o da Lei Estadual n.
11.608/03). Ocorre, contudo, que o caso concreto envolve ação
revisional de contratos de compra e venda de cotas sociais e, assim
sendo, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente
arroladas nos incisos I a IV do referido dispositivo.
E, mesmo agora, com a interposição do
presente agravo interno, os agravantes continuam sem trazer nenhum
documento comprobatório hábil a atestar indigitada hipossuficiência
financeira, insistindo em suas alegações sem nada demonstrar.
Destarte,
forçoso
reconhecer
que
não
estavam, como de fato não estão, preenchidos os pressupostos para o
deferimento da gratuidade pleiteada.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo Interno no 1087253-73.2018.8.26.0100/50001
Comarca:
São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
MM. Juíza de Direito Dra. Jane Franco Martins
Agravantes: APX Empreendimentos e Participações Ltda. e outros
Agravado:
Gilberto de Paula Bento
VOTO No 21.306 (CONCORDANTE)
Adiro à conclusão do voto do douto relator, na
medida em que, como assinala S.Exa., “mesmo agora, com a interposição
do presente agravo interno, os agravantes continuam sem trazer nenhum
documento comprobatório hábil a atestar indigitada hipossuficiência
financeira, insistindo em suas alegações sem nada demonstrar.”
Redijo esta declaração de voto apenas para
assinalar minha respeitosa divergência, em tese, com o Desembargador
GILSON DELGADO MIRANDA, quanto à possibilidade de diferimento
das custas em casos em que não haja expressa previsão legal, na linha do
que escrevi ao relatar nesta Câmara o AI 2208466-72.2017.8.26.0000.
De lá transcrevo:
“Em análise mais aprofundada dos autos, vejo que o agravante passa por
dificuldades financeiras momentâneas, que o impedem de arcar
imediatamente com as custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não obstante o elevado valor por ele recebido em decorrência do
contrato de cessão de quotas, este foi usado, majoritariamente, ao que se
provou, em negócio imobiliário mal sucedido (fl. 63). Ademais, o recorrente
tem elevadas despesas familiares (fl. 83/98), principalmente em razão de
doença grave da esposa.
Tal conjuntura, apesar de não ser suficiente ao deferimento integral da
justiça gratuita, é apta a autorizar o diferimento das custas e despesas
processuais.
Anota-se que o NCPC prevê a possibilidade de modulação dos efeitos do
benefício da justiça gratuita, conforme doutrina de ROBERTO EURICO
SCHMIDT JÚNIOR:
'Não é necessário que o benefício seja concedido em sua integralidade,
podendo sê-lo apenas parcialmente. De fato, é possível que o postulante
possa arcar com algumas custas, e não com outras. Assim, pode-se, por
exemplo, conceder o benefício para os honorários periciais, quando tal
verba suplantar as forças econômicas da parte, e não concedê-lo para o
depósito inicial ou as diligências do oficial de justiça. Tal possibilidade,
assim como a concessão integral, há de ser feita caso a caso, isto é, demanda
análise específica da situação posta em juízo. Neste sentido segue a
jurisprudência: 'O Judiciário pode conferir apenas em parte o benefício de
assistência judiciária, desde que vislumbrada certa possibilidade de se arcar
com as despesas processuais' (STJ, 6a T., AgRg no Ag no 632.839/MG, Rel.
Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 28/3/2006, DJ de 15/5/2006, p. 312).
(Código de Processo Civil Anotado, obra coletiva, pág. 173; grifei).
Na mesma linha, RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:
'A possibilidade de modulação é algo positivo para todo mundo. A análise
do requerimento do benefício deixa de ser feita com base no tudo ou nada,
oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que outrora eram feitos e
rejeitados, sob o fundamento de que o requerente não era tão pobre assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderão agora ser reavaliados. A modulação ganha importância exatamente
aí: nas situações limítrofes, em que o requerente não é tão evidentemente
pobre, mas tampouco é notoriamente abastado' (Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, pág. 367; grifei).
Vejam-se julgados desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, da
lavra do ilustre Desembargador TEIXEIRA LEITE:
“JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Indeferimento. Possibilidade, em
tese. Súm. 481 STJ. Incapacidade financeira, contudo, que não foi
comprovada. Agravante, ademais, que foi beneficiada com o diferimento do
pagamento das custas ao final. TUTELA ANTECIPADA. Ação anulatória
de contrato de franquias. Indeferimento. Decisão mantida. Impossibilidade
de antecipação da tutela declaratória desconstitutiva, mas somente e
eventualmente, de alguns de seus efeitos. Mera demora na solução da
controvérsia que não pode caracterizar fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação. Desatendimento dos requisitos do art. 273 CPC.
Recurso desprovido.” (AI 2179651-70.2014.8.26.0000; grifei).
“JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento mantido. Ausência de documentos
suficientes a convencer do desacerto do Juízo, que decidiu à luz do
conjunto dos autos. Presunção de capacidade econômica suficiente a
suportar as custas processuais. Diferimento do pagamento das custas ao
final que se mostra suficiente a permitir o acesso da agravante à justiça.
Recurso desprovido.” (AI 2067855-74.2014.8.26.0000; grifei).
Portanto, como dito, reformo parcialmente a r. decisão agravada.”
Feita essa ressalva de ponto de vista pessoal
acerca da matéria, como dito, neste caso concreto, acompanho o voto de
relatoria, também negando provimento ao agravo interno.
CESAR CIAMPOLINI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
102BCC89
5
8
Declarações
de Votos
CESAR CIAMPOLINI NETO
10432119
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087253-73.2018.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.